Tribunal: TJDFT
Processo: 0721631-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DA MEDIDA DE DESAPOSSAMENTO. ART. 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MEDIDAS CONSTRITIVAS. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu o pedido liminar, qual seja, a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel objeto dos autos.
2. Emergindo dos autos fortes indícios de que o imóvel foi negociado antes do ajuizamento da ação, o que afastaria a tese de má-fé dos envolvidos, impõe-se o deferimento da liminar para que seja obstada a medida de desapossamento. Mantém-se, entretanto, as medidas constritivas, porquanto incapazes de causar prejuízo ao embargante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.